Tribunal: TJSP
Processo: 1011529-49.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INÉPCIA – Alegação de violação do art. 330, § 2o, do CPC – Inovação recursal do argumento – Não alegação em momento oportuno (art. 336 do CPC) – Não conhecimento.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cédula de crédito bancário – Suposta diferença entre a taxa de juros contratada e aquela aplicada que decorre da capitalização de juros prevista no contrato – Ausência de abuso da taxa de juros aplicada –

Ementa:
INÉPCIA – Alegação de violação do art. 330, § 2o, do CPC – Inovação recursal do argumento – Não alegação em momento oportuno (art. 336 do CPC) – Não conhecimento.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cédula de crédito bancário – Suposta diferença entre a taxa de juros contratada e aquela aplicada que decorre da capitalização de juros prevista no contrato – Ausência de abuso da taxa de juros aplicada – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução daquelas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011529-49.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUCIA
CRISTINA ALVES FUTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1011529-49.2017 – AMERICANA.
Apelante: Lucia Cristina Alves Futi.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
Voto 23.852
INÉPCIA Alegação de violação do art. 330, § 2o,
do CPC Inovação recursal do argumento Não
alegação em momento oportuno (art. 336 do
CPC) Não conhecimento.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cédula de crédito
bancário Suposta diferença entre a taxa de juros
contratada e aquela aplicada que decorre da
capitalização de juros prevista no contrato

Ausência de abuso da taxa de juros aplicada
Tarifas Exegese de recurso repetitivo do STJ
Devolução daquelas de registro de contrato,
avaliação de bem e seguro Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 161/165, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer movida pela apelante à apelada
honorários advocatícios de 15% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Diz-se que se verifica diferença entre a taxa de juros pactuada em
contrato e aquela efetivamente exigida a taxa do contrato é 1,94% e a
financeira cobrou 3,52% ao mês. Houve cobrança abusiva e ilegal de tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
3
cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguros, devendo
ser devolvidas em dobro (fls. 167/174).
Veio resposta, com preliminar de inépcia da inicial (fls.
177/217).
É o relatório.
2. A alegação de inépcia da petição inicial por violação ao art.
330, § 2o, do CPC, trazida pela apelada em contraminuta (notadamente fl.
180), somente foi alegada agora sequer aventada quando do momento
oportuno (art. 336 do CPC vide fls. 70/82), a constituir verdadeira
inovação recursal, cujos argumentos não se pode conhecer.
Na parte conhecida, recurso parcialmente fundado. Cuida-se
de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada
por cédula de crédito bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls.
17/22).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
4
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
A diferença entre a taxa de juros contida no contrato (3,52% ao
mês fl. 17) e aquela constante na planilha de cálculos apresentada pela
autora (1,94% ao mês fl. 27), decorre da não observância da capitalização
dos juros prevista no contrato firmado com a ré.
Observe-se que a taxa de juros adotada no contrato (3,52% ao
mês, 51,46% ao ano, item VI taxa de juros cliente, fl. 17) é lícita.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide fl. 17, item VI taxa de
juros cliente), já que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal.
A propósito, a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

Assim, se os juros pactuados incidem de forma capitalizada,
nenhuma a irregularidade a reconhecer. E a autora não poderia esperar que a
taxa de juros ficasse inalterada no percentual constante de fl. 17, porque estes
incidem de forma capitalizada, como anotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
5
Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que a
aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa.
Quanto às questionadas tarifas, outro o entendimento.
As tarifas de avaliação, registro de contrato e o seguro
prestamista também foram objeto de recursos especiais repetitivos. De fato,
o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp
1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou as seguintes teses, respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso, verifica-se que a tarifa de avaliação (R$420,00
fls. 17 e 18, item D.2) e o seguro (R$784,75 fls. 17 e 18, item B.5) foram
regularmente contratados e em valores que não se mostram abusivos.
Quanto àquela tarifa, não houve prova da prestação de serviços
a financeira não trouxe elemento algum a apontar tenha o bem sido avaliado,
de maneira que o quanto deve ser devolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
6
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pela
consumidora, que tinha a opção de não fazê-lo. Assim, a liberdade de
contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula ou da proposta de
adesão ao seguro tenha sido lhe dada oportunidade de escolher outra
seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva contratação, o negócio já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, sem ressalva quanto à possibilidade de
contratação doutra seguradora, à escolha do mutuário (veja-se que a
seguradora indicada é a “Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A”
fl. 19). Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
Da mesma forma, quanto à tarifa de registro de contrato,
embora não se possa falar em onerosidade excessiva (afinal, cuida-se de
financiamento de R$14.000,00, com tarifa de registro de contrato de
R$112,40 v. fls. 17 e 18, item B.9), o fato é que a instituição financeira não
comprovou a prestação do aludido serviço não há prova de que isso tenha
ocorrido (e esse encargo era exclusivo da apelada). Não era hipótese,
portanto, de cobrança de algo que não foi feito.
Assim, os valores relativos ao seguro (R$784,75), tarifa de
registro de contrato (R$112,40) e avaliação (R$420,00) devem ser repetidos,
mas de forma simples, ausente má-fé da recorrida (facultada compensação
com parcelas eventualmente ainda em aberto, se for o caso).
O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial do
pedido, condenada a ré a devolver, de forma simples, a tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011529-49.2017.8.26.0019 - Americana - Voto 23.852 - (jga)
7
contrato, avaliação e o valor relativo ao seguro, corrigidos desde o
desembolso e com juros de mora da citação.
Em razão do decidido, ocorreu sucumbência recíproca, de
modo que cada parte responderá por 50% das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios. Com relação a estes, já considerando o
trabalho dos procuradores em sede recursal (art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil), a baixa complexidade da demanda e o baixo valor da
condenação (§ 8o), são fixados em R$ 1.600,00, corrigidos da data da
publicação do acórdão, não admitida a compensação (§ 14) e observada a
gratuidade da autora (fl. 37).

3. Pelo exposto, na parte conhecida, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso